Tribunal: TJMT
Processo: 1037514-44.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037514-44.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UMBERTO ANTONIO SOUZA BARROS - CPF: 173.162.941-91 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), UMBERTO ANTONIO SOUZA BARROS - CPF: 173.162.941-91 (APELADO), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR IDOSO E APOSENTADO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO SOBRE VERBA ALIMENTAR.
QUANTUM
MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de dois contratos de empréstimo, condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais e à restituição simples das parcelas descontadas, afastada a devolução em dobro e o pedido de compensação formulado em embargos de declaração.

2. Requerimentos dos recursos:
(i)
pelo autor, consumidor idoso e aposentado, a majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a elevação dos honorários, sob o fundamento de que o valor arbitrado não atende às finalidades punitiva e compensatória; e
(ii)
pela instituição financeira, a exclusão da condenação à restituição e aos danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor, sob o argumento de regularidade das contratações e ausência de violação a direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o recurso do autor observa o princípio da dialeticidade recursal;
(ii)
definir a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a validade das contratações eletrônicas impugnadas pelo consumidor;
(iii)
verificar a configuração do dano moral decorrente de fraude bancária contra consumidor idoso e a adequação do valor arbitrado; e
(iv)
analisar a subsistência da restituição simples das parcelas e o cabimento da compensação dos valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reprodução parcial, nas razões da apelação do autor, de argumentos já deduzidos em peças anteriores não obsta o conhecimento do recurso, porquanto o apelante impugnou de forma específica o fundamento central da sentença ao postular a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal no ARE n. 681.888 AgR e do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.571.725/SP.

5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, à luz do artigo 14 desse diploma, afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses de seu § 3º.

6. As fraudes praticadas no ambiente digital bancário configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade lucrativa explorada pela instituição financeira, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de delitos de terceiros, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Diante da impugnação expressa do consumidor quanto à autenticidade da contratação eletrônica, competia à instituição financeira demonstrar a regularidade do ajuste, encargo do qual não se desincumbiu, uma vez que apresentou apenas extratos e registros de seu próprio sistema, desprovidos de instrumentos assinados ou de elementos de autenticação, em desacordo com o Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O encadeamento de créditos imediatamente seguidos de transferências a destinatário desconhecido, incompatível com o perfil de aposentado idoso, evidencia a falha do sistema de monitoramento da instituição e afasta as teses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e de fortuito externo.

9. Embora a simples cobrança indevida não enseje, por regra, indenização por dano moral, a hipótese reveste-se de gravidade qualificada, porquanto os descontos das parcelas fraudulentas recaíram sobre verba de natureza alimentar e alcançaram aproximadamente 74% do benefício previdenciário do consumidor idoso, percentual que supera o valor líquido por ele efetivamente recebido.

10. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na origem, observa as finalidades compensatória e pedagógica e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se compatível com a gravidade da falha, com a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e com o porte econômico da instituição financeira, razão por que não comporta majoração nem redução.

11. A compensação dos valores creditados não merece acolhimento, uma vez que as quantias liberadas não reverteram em proveito do consumidor, mas foram quase de imediato desviadas a terceiros, circunstância que afasta o enriquecimento sem causa, pressuposto lógico da compensação, e impede a transferência do risco da atividade bancária ao consumidor, em consonância com a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recursos de apelação desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 14, § 3º; CPC - art. 85, § 11, art. 932, III, art. 1.010, II e III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - ARE n. 681.888 AgR; STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 1.059, Tema Repetitivo n. 1.061, AgInt no AREsp n. 1.571.725/SP, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por ambas as partes,
UMBERTO ANTONIO SOUZA BARROS
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória registrada sob o n.
1037514-44.2024.8.11.0002
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Umberto Antonio Souza Barros
, idoso e aposentado, narrou que, em 10 e 11/setembro/2024, foram realizados dois empréstimos fraudulentos junto ao banco requerido, objeto dos contratos n. 808077317 e n. 910002167550. (id. 367869370)

Segundo o autor, dias antes, terceiro estranho o contatou e solicitou seus dados pessoais para simulação, sem que houvesse efetivado a contratação, viabilizada por falha na prestação do serviço de segurança da instituição financeira.

Acrescentou, ainda, que, em 12/setembro/2024, sem seu conhecimento, foram pagos dois boletos em favor da empresa JR Soluções de Pagamentos Ltda, nos valores de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com amparo na responsabilidade objetiva do fornecedor e na violação ao dever de segurança, requereu a inversão do ônus da prova, bem como a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos e abstenção de negativação, sob multa diária.

No mérito, postulou a declaração de inexistência dos débitos no valor total de R$ 37.611,98 (trinta e sete mil, seiscentos e onze reais e noventa e oito centavos), a devolução em dobro dos valores descontados, a restituição da antecipação do décimo terceiro salário e a condenação em danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em
contestação
, o
Banco Mercantil do Brasil S.A.
arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que os fatos descreveriam fraude praticada por terceiros, sem qualquer vínculo com a instituição. (id. 367869415)

Quanto ao mérito, defendeu a validade das contratações, formalizadas por meio de autorização eletrônica, com uso de dados e senha pessoal, além da regular liberação dos valores na conta do autor.

Imputou os fatos a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, porquanto o próprio consumidor teria fornecido seus dados a golpistas. Refutou, de igual modo, o pedido de repetição em dobro, ante a ausência de má-fé, e a ocorrência de danos morais.

Opôs-se, por fim, à inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, pleiteou a compensação dos valores transferidos ao autor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Na
impugnação
, o autor reiterou a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição, com amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 367869416)

Sobreveio, então,
sentença
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. O magistrado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. (id. 367869430)

No dispositivo, declarou a inexistência dos contratos n. 808077317 e n. 910002167550, com ratificação da liminar, e condenou a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além da devolução simples das parcelas descontadas.

Afastou, contudo, a restituição em dobro, ante a ausência de demonstração de má-fé, e atribuiu ao banco requerido os ônus sucumbenciais, com honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o banco opôs embargos de declaração, ao apontar omissão quanto ao pedido de compensação dos valores transferidos ao autor. O magistrado acolheu os aclaratórios e integrou o dispositivo, mas rejeitou o pedido de compensação. (id. 367869431 e 367869434)

Inconformado,
Umberto Antonio Souza Barros
interpõe
recurso de apelação
no qual postula a majoração da indenização por danos morais. (id. 367869435)

Sustenta que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não atende aos critérios punitivo e compensatório da reparação, sobretudo por se tratar de consumidor idoso e aposentado, vítima de dois empréstimos fraudulentos e da subsequente transferência dos valores a terceiros.

Requer, por isso, a majoração da condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assim como a elevação dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

O
Banco Mercantil do Brasil S.A.
, a seu turno, também interpõe recurso de apelação. Insurge-se contra a condenação à restituição simples dos valores, por reputar regulares as contratações e ausentes os requisitos da responsabilidade civil. (id. 367869437)

No que tange aos danos morais, defende a inexistência de violação a direitos da personalidade, porquanto não houve inscrição em cadastros restritivos, bloqueio integral do benefício ou exposição vexatória, restringindo-se a controvérsia à validade da contratação.

Pugna, em conclusão, pela exclusão da condenação ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a patamar módico e proporcional.

Em
contrarrazões
ao recurso do autor, o
Banco Mercantil do Brasil S.A.
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, sob o argumento de que as razões apenas repetem a petição inicial, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. (id. 367869440)

No mérito, defende a manutenção do quantum fixado, por reputá-lo proporcional e suficiente às finalidades compensatória e pedagógica, e rejeita a majoração pretendida, sob pena de enriquecimento sem causa.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na admissibilidade do recurso do autor, na configuração e na quantificação do dano moral decorrente de fraude bancária praticada contra consumidor idoso, bem como na subsistência da condenação à restituição dos valores descontados.

Os recursos não comportam acolhimento.

DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos artigos 1.010, II e III, e 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os motivos de fato e de direito aptos a justificar a reforma ou a invalidação da decisão impugnada.

Essa exigência visa a assegurar que o recurso estabeleça diálogo argumentativo mínimo com os fundamentos do pronunciamento judicial, de modo a permitir o exercício do contraditório pela parte recorrida e a delimitação precisa da matéria devolvida ao Tribunal.

Nesse sentido, conforme assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito aptos à reforma da decisão impugnada, com a apresentação de argumentações novas e suficientes a infirmar todos os fundamentos da decisão que se pretende modificar, sob pena de manutenção por seus próprios fundamentos. (STF, ARE 681888 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/maio/2019)

A ofensa à dialeticidade se configura quando o recurso se restringe a considerações genéricas, abstratas ou inteiramente desconectadas da razão de decidir da decisão atacada, sem que se identifique qualquer impugnação aos fundamentos que a sustentam.

A jurisprudência, contudo, distingue com precisão essa hipótese daquela em que o recorrente, embora reproduza argumentos já deduzidos em peças anteriores, direciona suas razões aos fundamentos específicos da decisão recorrida.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso, pois o que se veda é a apresentação de recurso restrito a considerações genéricas e desconectadas da razão de decidir do julgado impugnado, sem qualquer diálogo argumentativo com os fundamentos que sustentam a decisão. (STJ, AgInt no AREsp n. 1571725/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/agosto/2020, DJe 31/agosto/2020)

No caso aqui analisado, o apelado Banco Mercantil do Brasil S.A. sustenta, em suas contrarrazões, que o recurso do autor seria absolutamente genérico, com razões restritas à reprodução da petição inicial, sem combater objetivamente os fundamentos da sentença. A objeção, contudo, não merece prosperar.

Extrai-se das razões recursais que o apelante impugnou diretamente o fundamento central da sentença, ao sustentar que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, não atenderia aos critérios punitivo e compensatório da medida, razão por que requereu a majoração da condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A circunstância de os argumentos recursais coincidirem, em parte, com aqueles deduzidos em peças processuais anteriores não configura, por si só, violação à dialeticidade.

Com efeito, essa coincidência é natural nos casos em que o recorrente impugna o quantum indenizatório, pois a demonstração do alegado equívoco do valor fixado o conduz a retomar os mesmos argumentos sobre a extensão do dano.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica.

NULIDADE DOS CONTRATOS E DANOS MORAIS

A premissa de que parte a análise deste tópico repousa na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, consoante a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A partir dessa premissa, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira somente se afasta nas hipóteses do § 3º do referido dispositivo, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula n. 479.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo revela-se decisiva. O fortuito interno relaciona-se aos riscos inerentes à própria atividade desenvolvida pelo fornecedor, razão pela qual não exclui a responsabilidade.

O fortuito externo, ao contrário, refere-se a evento estranho à atividade e ao âmbito de vigilância do fornecedor, com aptidão para o rompimento do nexo causal.

As fraudes praticadas no ambiente digital bancário inserem-se, segundo a orientação sumular, no conceito de fortuito interno, justamente porque o risco de contratações e operações não autorizadas é inerente à atividade lucrativa explorada pela instituição financeira.

Soma-se a esse arcabouço a distribuição do ônus probatório. Quando o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário juntado pela instituição financeira, recai sobre esta o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.061.

A configuração do dano moral, por sua vez, reclama observação adicional, pois nem sempre se verifica de forma automática em situações de cobrança indevida.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, costuma situar-se no campo dos aborrecimentos cotidianos, sem atingir os direitos da personalidade em grau suficiente para ensejar reparação.

A configuração do dano moral, portanto, exige a análise das circunstâncias concretas, pois há situações em que a gravidade dos fatos e a especial condição da vítima elevam o abalo a patamar que ultrapassa o mero dissabor.

No caso aqui analisado, o autor sustenta que foi vítima de fraude consistente na contratação de dois empréstimos jamais solicitados, cujos valores foram de imediato desviados a terceiros, com descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário. O banco, de sua parte, defende a regularidade das contratações, realizadas mediante uso de senha e dados pessoais, e imputa o evento à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A tese do banco não prospera.

Cumpre observar que a instituição financeira não trouxe aos autos os instrumentos contratuais assinados pelo consumidor, tampouco elementos de autenticação aptos a demonstrar a autoria das operações, a exemplo de registros de endereço eletrônico, geolocalização ou biometria.

Os documentos apresentados pelo banco resumem-se a extratos financeiros dos contratos e a registros de eventos de seu próprio sistema de
Internet Banking
. Esses elementos demonstram a ocorrência das operações, mas não comprovam a manifestação de vontade do titular.

Diante da impugnação expressa formulada pelo autor quanto à autenticidade da contratação eletrônica, competia ao banco o ônus de demonstrar a regularidade do ajuste, encargo do qual não se desincumbiu, na forma do Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

A dinâmica das operações, ademais, corrobora a tese de fraude. Os valores liberados a título de empréstimo foram, quase de imediato, transferidos a terceiro estranho ao consumidor, mediante o pagamento de dois boletos em favor da empresa JR Soluções de Pagamentos Ltda.

Esse encadeamento de créditos imediatamente seguidos de transferências a destinatário desconhecido configura padrão de movimentação incompatível com o perfil de um aposentado idoso, circunstância que evidencia a falha do sistema de monitoramento da instituição.

A falha na prestação do serviço, portanto, manifesta-se em dupla dimensão. De um lado, a instituição permitiu a contratação de empréstimos sem a comprovação da autenticidade da manifestação de vontade do titular. De outro, deixou de sinalizar operações que destoavam de forma evidente do padrão de uso da conta.

Não há falar, por consequência, em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nem em fortuito externo. O evento amolda-se ao conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, de maneira que subsiste a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Assentada a falha na prestação do serviço, resta examinar se o abalo dela decorrente ultrapassa o mero aborrecimento, à luz das particularidades que distinguem a hipótese de uma simples cobrança indevida.

O autor é pessoa idosa e aposentada, cuja principal fonte de subsistência é o benefício previdenciário que percebe mensalmente.

A fraude bancária, na hipótese, não se limitou à cobrança de valores indevidos, pois atingiu diretamente a verba alimentar do consumidor, uma vez que os descontos das parcelas dos empréstimos fraudulentos recaíram sobre a aposentadoria destinada ao seu sustento.

Convém destacar, no ponto, a expressiva desproporção entre os valores cobrados e a renda do consumidor. O benefício previdenciário do autor possui mensal de R$ 3.500,30 (três mil, quinhentos reais e trinta centavos), do qual resultou, após os descontos consignados, crédito líquido de R$ 2.156,63 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos) na competência de setembro de 2024.

A parcela do primeiro contrato fraudulento, de n. 808077317, foi fixada em R$ 1.046,06 (um mil e quarenta e seis reais e seis centavos), ao passo que a parcela do segundo contrato, de n. 910002167550, alcançou R$ 1.546,00 (um mil, quinhentos e quarenta e seis reais).

A subtração mensal de R$ 2.592,06 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e seis centavos) corresponde a aproximadamente 74% (setenta e quatro por cento) da mensal do benefício previdenciário do autor, percentual que, em verdade, supera o valor líquido por ele efetivamente recebido, circunstância reveladora da severidade do abalo imposto à sua subsistência.

Em outras palavras, embora a simples cobrança indevida não enseje, por regra, indenização por dano moral, a hipótese dos autos reveste-se de gravidade qualificada, em razão da condição de consumidor idoso e do impacto direto sobre verba de natureza alimentar.

Configurado o abalo moral, faz jus o autor a ser indenizado, como forma de compensação do prejuízo imaterial suportado.

Remanesce, entretanto, a questão do
quantum
, objeto de impugnação por ambas as partes. O autor pugna pela majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao passo que o banco postula o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor.

A fixação da indenização por dano moral deve observar a dupla finalidade compensatória e pedagógica, com atenção à extensão do dano, à gravidade da conduta, à condição das partes e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

À luz dessas balizas, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na origem, mostra-se adequado. A quantia revela-se proporcional à gravidade da falha, à condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso e ao porte econômico da instituição financeira, sem a configuração de enriquecimento sem causa.

Por um lado, o montante não comporta majoração, porquanto a quantia pretendida pelo autor destoaria da extensão do dano efetivamente verificado. Por outro, não comporta redução, visto que a gravidade qualificada da conduta afasta a tese de mero dissabor sustentada pelo banco.

Mantenho, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado pela sentença.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES E COMPENSAÇÃO

A restituição dos valores indevidamente descontados constitui consequência lógica do reconhecimento da nulidade da contratação, pois, declarada a inexistência do negócio jurídico, desaparece o fundamento que legitimava os descontos, que se tornam, por isso, indevidos.

A premissa que rege este ponto coincide com a responsabilidade objetiva já assentada, na medida em que o risco inerente à atividade bancária recai sobre a instituição financeira, e não sobre o consumidor, consoante a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso aqui analisado, o banco sustenta a inexistência de dano material a restituir, ao argumento de que os descontos decorreriam de contratação válida e de que o crédito teria sido efetivamente disponibilizado ao consumidor. Postula, ademais, a compensação dos valores creditados, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Nenhuma das teses prospera.

A alegação de validade da contratação, conforme já demonstrado no tópico anterior, não se sustenta, porquanto o banco não comprovou a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor. Reconhecida a nulidade dos contratos, as parcelas descontadas da conta do autor configuram cobrança indevida e devem ser-lhe restituídas.

A devolução, na hipótese, opera-se de forma simples, e não em dobro, na exata conformidade do que decidiu a sentença, capítulo que, ademais, não foi objeto de impugnação pelo autor e se encontra, por isso, estabilizado.

Quanto à compensação, o pedido tampouco merece acolhimento, visto que a pretensão do banco pressupõe que os valores creditados tenham revertido em proveito do consumidor, circunstância que não se verificou.

Com efeito, os valores liberados a título de empréstimo não permaneceram à disposição do autor, mas foram quase de imediato desviados a terceiros, mediante o pagamento de boletos em favor de empresa estranha à relação contratual.

O consumidor, portanto, não usufruiu das quantias creditadas, que ingressaram e saíram de sua conta por ação dos fraudadores, no mesmo contexto da falha de segurança imputável à instituição financeira.

Não há falar, por consequência, em enriquecimento sem causa do autor, pressuposto lógico da compensação pretendida. Admitir a compensação, na hipótese, equivaleria a transferir ao consumidor o risco da atividade bancária, em frontal contrariedade à responsabilidade objetiva consagrada na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho, dessa forma, a condenação à restituição simples das parcelas descontadas, bem como a rejeição do pedido de compensação.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
UMBERTO ANTONIO SOUZA BARROS
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
, e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso do
Banco Mercantil do Brasil S.A
,
majoro de 15% para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de redistribuir os ônus de sucumbência em razão do desprovimento do recurso de
Umberto Antônio Souza Barros
, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o não conhecimento, rejeição ou desprovimento do recurso da parte vencedora que visa ampliar a condenação não implica honorários recursais (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/junho/2020, DJe 04/agosto/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026